Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736361-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA HELENA DE FARIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes MARISA HELENA DE FARIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL através da qual o Juízo a quo ao analisar os cálculos apresentados pela parte credora e devedora, concluiu que tanto os cálculos da parte exequente que considerou o IPCA-e como índice de correção monetária no período de 01/01/2001 a 30/11/2021 e SELIC após 01/12/2021, quanto os cálculos do executado, que aplicou a TR para todo o período estariam incorretos, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apresentar o valor atualizado do débito até abril de 2022, utilizando da TR, a partir de 28/06/2009, e SELIC, a partir de 9/12/2021. Ainda indeferiu o pedido da parte exequente de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito, por falta de amparo legal. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que não deve prosperar o entendimento da decisão agravada, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, pois há parcela incontroversa, já confessada pelo Distrito Federal, no montante de R$ 7.752,70 (sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), conforme planilhada apresentada pelo executado/agravado no ID 131691989 do processo de origem. Afirmam estar preclusa a questão, nos moldes do art. 535, §4o, do CPC. Argumentam que foi equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, defendendo que a decisão tomada no RE 730.462 versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o trânsito em julgado. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para: a) determinar que juízo a quo remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 40729660). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal no sentido de que o índice de correção monetária a ser usado na elaboração dos cálculos da execução do cumprimento individual de sentença coletiva deva ser o IPCA-E em substituição à TR coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. Ademais a existência de eventual parcela incontroversa nos autos originários não enseja o reconhecimento da alegada urgência, uma vez que o valor devido pelo agravado ainda está em apuração, o que afasta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora